Tribunal: TJSP
Processo: 2292145-86.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acórdão que negou provimento ao recurso da parte executada, determinando a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição contra o acórdão que negou provimento ao recurso da parte executada, determinando a imediata aplicação do Tema 677 do C. STJ - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até o efetivo pagamento e disponibilização – Alteração da jurisprudência por meio do REsp no 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora – Insurgência manifestada pela parte executada – Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ. Conflito, ou "bis in idem", entre a Súmula 179 do STJ e o novo tema 677 do STJ não verificado

Embargos rejeitados.